Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. DETERMINAÇÃO DE MERA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA QUANTO À INTERPOSIÇAO DE RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO COMPULSÓRIO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM LOCADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PEDIDOS DE INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE PENHORA DE BENS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDEFERIMENTO.
1. A desocupação do imóvel locado no processo de origem, torna prejudicada a análise da pretensão recursal deduzida em agravo de instrumento, objetivando a expedição do mandado de despejo compulsório.
2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
2.1. Tendo em vista que a inércia da parte autora quanto à interposição de recurso contra a decisão pela qual foi determinada a suspensão da ação de despejo, a despeito de haver sido requerida a extinção do processo, em virtude da celebração de acordo entre as partes litigantes, mostra-se configurada a preclusão temporal, a inviabilizar a discussão posterior a respeito da questão.
3. A decisão que impõe a suspensão do processo em decorrência de transação firmada pelas partes não se consubstancia em título executivo judicial, na medida em que não contempla conteúdo condenatório a justificar a instauração de fase executiva em caso de descumprimento da obrigação pactuada no acordo celebrado.
4. O descumprimento de obrigação pactuada em acordo que ensejou a suspensão do processo, acarreta apenas a retomada da marcha processual, não se tratando de hipótese que autoriza a instauração de cumprimento de sentença, ante a inexistência de título executivo judicial.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.